Tribunal: STJ
Processo: 1403408-04.2023.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2571947 - MS(2024/0051820-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
MARCELO PONCE CARVALHO - MS011443
ANTONIO PATRICIO MATEUS - MS028774A
EMBARGADO
: CLAUDIONOR D. NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
OUTRO NOME
: CLAUDIONOR
DUARTE
NETO
ADVOGADOS
CONSULTORES
ADVOGADO
: CLAUDIONOR DUARTE NETO - MS007956
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026
23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: ac8ab47d-72e8-4ecc-912f-fd6f85811082

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2571947 - MS(2024/0051820-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
MARCELO PONCE CARVALHO - MS011443
ANTONIO PATRICIO MATEUS - MS028774A
EMBARGADO
: CLAUDIONOR D. NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
OUTRO NOME
: CLAUDIONOR
DUARTE
NETO
ADVOGADOS
CONSULTORES
ADVOGADO
: CLAUDIONOR DUARTE NETO - MS007956
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL SA
contra a acórdão de e-STJ fl.166, assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LEGITIMIDADE.
EXEQUENTE.
PRECLUSÃO.
FUNDAMENTO
NÃOIMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF.
1. Não há que falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A falta de impugnação específica, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai,
por analogia, o óbice da Súmula no 283 do STF.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido."

Em suas razões (e-STJ
), o embargante a
fls.174/182
rgumenta que

"(...)
No ponto específico ora em discussão, essa D. Relatoria aduziu deficiência
inexistente na minuta recursal. As razões do Agravo em Recurso Especial
detalham a diferença entre as decisões sobre as quais o tribunal estadual
embasa seu entendimento de ocorrência de preclusão, demonstrando tanto
que isso não ocorreu, por se tratarem de objetos distintos em discussão no
recurso, como ainda impugnando referido fundamento.
Documento eletrônico VDA54445278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:07
Código de Controle do Documento: 63506afe-2a88-436e-aa09-a5b979d15ee6

7. Assim, entende ser necessário o esclarecimento
complementação do
e/ou
ponto evitando futuras discussões, notadamente pela essência da discussão
que, não sanada, resultará em uma sorte de inúmeros outros recursos, já
que um dos legitimados ao direito a honorários, está executando a
totalidade, em detrimento dos demais credores."

Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade ora veiculada.
O acórdão impugnado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, a negativa de provimento ao recurso especial foi
realizada com fundamentação completa e coerente, abordando todos os aspectos
fáticos e jurídicos necessários à resolução do caso concreto.
Como visto, o aresto combatido foi categórico ao afirmar que:

"(...)
Por outro lado, observa-se dos autos que não houve impugnação específica
do fundamento da decisão agravada.
A Corte local consignou que a análise acerca da legitimidade do exequente
encontrava-se preclusa, porquanto a matéria já havia sido decidida em
recurso anterior. O fundamento do acórdão limita-se à preclusão do direito
da análise da legitimidade.
A par disso, o recorrente nas razões do recurso especial, não impugna a
ocorrência da preclusão, discorre sobre a violação dos arts. 18 e 87 do
Código de Processo Civil e os motivos que ensejam a ilegitimidade do
exequente.
Ausente a impugnação pelo recorrente do supracitado fundamento,
suficiente para a manutenção do julgado, é de rigor a incidência, por
analogia, da
“É inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula no 283/STF:
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e
o recurso não abrange todos eles.” (e-STJ fl.169)

Portanto, os pontos abordados pelas embargantes não se amoldam aos
vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios. Observa-se que a parte apenas
se insurge quanto à fundamentação lançada no julgado embargado com propósito
nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do
inconformismo ora analisado, afigura-se patente o seu intuito infringente, que não
objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:07
Código de Controle do Documento: 63506afe-2a88-436e-aa09-a5b979d15ee6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.571.947 / MS
Número Registro: 2024/0051820-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001217619968120028
08004290520218120028
1217619968120028
14034080420238120000
1403408042023812000050002 8004290520218120028
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
MARCELO PONCE CARVALHO - MS011443
ANTONIO PATRICIO MATEUS - MS028774A
AGRAVADO
: CLAUDIONOR D. NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
OUTRO
NOME
: CLAUDIONOR DUARTE NETO ADVOGADOS CONSULTORES
ADVOGADO
: CLAUDIONOR DUARTE NETO - MS007956
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
Documento eletrônico VDA55295116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:51:15
Código de Controle do Documento: 42123201-feac-4cc1-9927-c984a1531900

MARCELO PONCE CARVALHO - MS011443
ANTONIO PATRICIO MATEUS - MS028774A
EMBARGADO : CLAUDIONOR D. NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
OUTRO NOME : CLAUDIONOR DUARTE NETO ADVOGADOS CONSULTORES
ADVOGADO
: CLAUDIONOR DUARTE NETO - MS007956
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:51:15
Código de Controle do Documento: 42123201-feac-4cc1-9927-c984a1531900